Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710052-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID JONAS COSTA ALBUQUERQUE AGRAVADO: 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de exclusão do agravante do polo passivo da demanda. A análise dos autos originários revela que a exclusão do agravante do polo foi trazida à apreciação desta Relatoria no Agravo de Instrumento n. 0733426-58.2021.8.07.0000. A Segunda Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1393195, deu parcial provimento ao recurso apenas para exonerar o agravante a partir da data em que foi concedida a moratória para a devedora principal (5.10.2018), o que indica que a tese de ilegitimidade passiva aventada no recurso acima indicado foi rechaçada. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso em razão de a matéria estar preclusa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator